Tribunal: TJDFT
Processo: 0036745-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO. DANO MORAL. CABIMENTO. VALORAÇÃO. READEQUAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso da Defensoria Pública conhecido apenas em parte, por ausência de interesse recursal, pois a r. Sentença foi expressa quanto à condenação em honorários de sucumbência do DF.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide, como os prontuários de saúde e a declaração do médico, contendo as informações pertinentes ao acompanhamento realizado na paciente.
3. O laudo pericial atesta o atraso no diagnóstico correto, com piora do prognóstico da adenocarcinomatose, o que causou sofrimento físico e moral à paciente, hoje falecida, e às suas filhas, sendo devida a reparação dos danos morais.
4. O valor da indenização deve ser compatível com o grau do nexo de causalidade no resultado.
5. Não é possível responsabilizar a conduta médica por todo o insucesso do tratamento contra o câncer que acometia a paciente, pois o diagnóstico correto seria capaz de melhorar o prognóstico, mas não de mudar por completo o destino da doença. Assim, o quantum indenizatório fixado pelo MM. Juiz em noventa mil reais revela-se exacerbado e deve ser diminuído.
6. O artigo 381 do Código Civil dispõe que se extingue a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 421, a qual estabelece que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
7. Conquanto se reconheça a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, na condição de instituição pertencente à Administração Direta, seus recursos permanecem oriundos da Fazenda Pública do Distrito Federal. Inteligência do art. 114 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com redação conferida pela Emenda no 61 de 2012.

8. Recurso de apelação dos Autores conhecido em parte e, nesse excerto, não provido. Recurso do Réu conhecido e provido em parte.